Tribunal: STF
Processo: MS 23340
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Ementas: 1. Mandado de Segurança. Impetração contra edição de Portaria baixada por Ministro de Estado. Decurso do prazo preclusivo. Decadência pronunciada. Pedido não conhecido. Agravo improvido. Não se conhece de pedido de mandado de segurança impetrado depois de 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado. 


  




2. Recurso. Agravo regimental. Mandado de Segurança. Inviabilidade. Inexistência de razões novas. Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.